Tribunal: TJPA
Processo: 0000577-55.2010.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MERCÂNCIA COMPROVADA.1. Impossível operar a desclassificação da conduta constante do art. 33, da Lei 11.343/2006, para a do artigo 28 da mesma norma legal, quando comprovado pelas provas colacionadas aos autos que a droga apreendida em poder dos réus era destinada à difusão ilícita.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000577-55.2010.8.14.0032
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MONTE ALEGRE (Vara Única)
APELANTES: JAIR JOSE DA SILVA PEREIRA & CRISTINA CRISTO DA SILVA
ADVOGADO: DEMÉTRIUS REBESSI - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MERCÂNCIA COMPROVADA.
1. Impossível operar a desclassificação da conduta constante do art. 33, da Lei 11.343/2006, para a do artigo 28 da mesma norma legal, quando comprovado pelas provas colacionadas aos autos que a droga apreendida em poder dos réus era destinada à difusão ilícita.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete de outubro e cinco de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

JAIR JOSE DA SILVA PEREIRA e CRISTINA CRISTO DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpuseram o recurso em epigrafe no bojo do qual visam à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que os condenou, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando para ambos os apelantes a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cuja reprimenda corporal foi substituída por duas restritivas de direito.

Narra a peça acusatória, que no dia 20 de março de 2010, uma guarnição da Policia Militar após receber informações do Serviço de Inteligência, abordaram o apelante Jair Jose da Silva pereira e, após revista pessoal fora encontrado com ele 02 (duas) trouxinhas de pasta de cocaína.

Diante daquela situação o apelante alegou que a droga encontrada era para consumo pessoal, contudo fora levado para delegacia onde acabou assumindo que a droga era para venda e que já havia vendido boa parte, admitindo, ainda, que recebera a droga de sua companheira a segunda apelante Cristina Cristo da Silva.

Após realizarem diligencias, encontraram a segunda apelante, que em sede policial também assumiu que as drogas encontradas com o primeiro apelante, eram para a comercialização.

Com base nesses fatos a RMP, ofertou denúncia em desfavor dos apelantes por violação ao artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, concluída a fase instrutória o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenado os apelantes as sanções ao norte descritas.

Inconformados, os apelantes por meio de sua defesa técnica recorrem da decisão (fl. 159).

Em suas razões a defesa (fls. 140/142), combate a decisão argumentando para tanto que a droga não tinha como destino final o comércio, razão pela qual, postula pela desclassificação da conduta imputada aos apelantes para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, se manifesta pelo conhecimento de improvimento do recurso, para que a r. sentença seja mantida em sua integralidade (fls. 125/148).

Remetidos o feito a esta instância superior e distribuído a minha relatoria determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 152).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se naquela condição, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 155/162).

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Quanto à postulação feita pela defesa, não há como acolhê-la.

Com efeito, embora a defesa sustenta que a droga encontrada com o primeiro apelante, era destinada ao consumo próprio, entretanto, essa tese não condiz com a realidade dos autos, pois as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a comprovar que a condição não somente de meros usuários dos apelantes, mas também que estes comercializavam entorpecentes, como passo a demonstrar.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de constatação provisório da substância entorpecente de (fls. 38) e laudo toxicológico definitivo (fls. 61), que concluiu: (...) concluímos que o material periciado pertence ao grupo químico da
BENZOILMETILECGONINA
, vulgarmente conhecida por
¿COCAINA¿
.

As provas carreadas aos não deixam dúvida de que os apelantes em comunhão de esforços comercializavam drogas no município de Monte Alegre, sobretudo pelos depoimentos testemunhais coesos e harmônicos
dos policiais que participaram da diligência de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante
dos apelantes que afirmam de forma categórica e harmônica que as drogas apreendidas com o primeiro apelante eram de propriedade da segunda apelante e que tinham como destino final a comercialização.

O Policial Civil Joaquim Verissimo Ferreira Neto, em juízo relatou (fls. 96/97) que:
(...) Que o acusado já era conhecido por ser moto taxista na cidade; Que a acusada Cristina já foi para a polícia para apuração de desordem e bebedeira, mais de uma vez; (...) Que em conversa formal com o acusado, este declarou que a droga não era dele, e sim de Cristina, e que se os policiais fizessem uma vasculha iriam apreender mais lá no local aonde foram abordados pela polícia militar; Que Cristina assumiu ser sua a droga (...) que Cristina pegou a droga de pessoa cujo nome o depoente não lembra, com objetivo de vender(...).

A referida declaração se harmoniza com as prestadas pelos outros policiais que faziam parte da guarnição que averiguou os fatos.

Ao fazer a análise e valoração das provas advindas dos agentes da lei o magistrado singular com muita propriedade ponderou:
(...) Nunca é demais afirmar que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são validos conforme a doutrina processual penal brasileira.

O que se vê, portanto é que o material entorpecente encontrado com os apelantes tinha o objetivo a propagação ilícita, essa certeza advém da convergência das provas constantes dos autos, as condições de seu armazenamento, e os depoimentos dos policiais militares e civis.

Importante referir que não se pode negar validade as provas orais pelo fato advirem dos policiais que realizaram as diligências e prisões dos apelantes, pois referida prova é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

Nesse sentido trago a colação julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.
3. Incidência da Súmula 568/STJ: `O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.¿
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, DJe 26/08/2016). (grifei)

Vale ressaltar, mesmo que restasse comprovada a condição de usuário dos apelantes, o que afirmo não ocorreu, entretanto, essa condição não afasta e nem inibe a possibilidade de vir a praticar a traficância. Além do mais, o tráfico por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Aliás, esse apontamento foi bem destacado na sentença pelo magistrado singular a quando da análise da referida tese levantada pela defesa nas alegações finais, confira-se:
Entendo que restou comprovada a condição de traficante dos réus, notadamente pela firmeza e coerência dos depoimentos dos policiais civis que realizaram o flagrante. Ademais, nem mesmo a alegada condição de usuário afasta a responsabilidade penal dos acusados, porque a jurisprudência pátria já consolidou o posicionamento de que o fato de ser usuário, por si só, não impossibilita os atos de mercancia de entorpecentes, mormente por se tratar o tráfico de uma maneira para sustentar o vício.

A propósito, colaciono precedente desta Corte de Justiça, que se alinha ao presente caso:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO
. 1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação. 2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida. 3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim. 2018.03421387-50, Ac. 194.638, Rel.
RAIMUNDO HOLANDA REIS
, Órgão Julgador 3ª TDP, j.23/08/2018, DJe 24/08/2018)

Assim, tenho como certo que não merece acolhida o pedido formulado de desclassificação para a figura típica estabelecida no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter incólume a diretiva recorrida.

É o meu voto.
Belém, 05 de novembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM